Tribunal: TJSP
Processo: 2203462-49.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Nota Promissória
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA – Pessoa física – Indeferimento – Documentos indicam que o agravante não se enquadra na condição de miserabilidade jurídica: declaração de imposto de renda do exercício de 2019 permite o afastamento da alegada miserabilidade jurídica – Benefício da gratuidade não é instrumento geral e sim individual – Benefício indeferido.
DIFERIMENTO DE CUSTAS - Descabimento – Falta de

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA – Pessoa física – Indeferimento – Documentos indicam que o agravante não se enquadra na condição de miserabilidade jurídica: declaração de imposto de renda do exercício de 2019 permite o afastamento da alegada miserabilidade jurídica – Benefício da gratuidade não é instrumento geral e sim individual – Benefício indeferido.
DIFERIMENTO DE CUSTAS - Descabimento – Falta de provas da momentânea impossibilidade financeira do seu recolhimento pelas agravantes.
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001026949
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
no 2203462-49.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é
agravante JOSÉ RICARDO RODRIGUES BRANCO, são agravados
FATMG INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A e ANANDA
NOGUEIRA DA GAMA ROCHA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Por maioria de votos, negaram provimento ao recurso.
Declara voto o terceiro julgador., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO
MAIA (Presidente sem voto), CORREIA LIMA E LUIS CARLOS DE
BARROS.
São Paulo, 16 de dezembro de 2020.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 45237
AGRV.No: 2203462-49.2020.8.26.0000
COMARCA: São Paulo (Foro Central Cível)
AGTE. : José Ricardo Rodrigues Branco
AGDA. : Fatmg Investimentos e Participações S/A e outro
DECISÃO DO JUIZ: Rodrigo Galvão Medina
JUSTIÇA GRATUITA
Pessoa física

Indeferimento
Documentos indicam que o
agravante não se enquadra na condição de
miserabilidade jurídica: declaração de imposto de
renda do exercício de 2019 permite o afastamento
da alegada miserabilidade jurídica Benefício da
gratuidade não é instrumento geral e sim
individual Benefício indeferido.
DIFERIMENTO DE CUSTAS - Descabimento
Falta de provas da momentânea impossibilidade
financeira do seu recolhimento pelas agravantes.
Recurso desprovido.
1. Agravo de instrumento contra a decisão prolatada em
embargos de terceiro e que indeferiu a gratuidade processual ao embargado-
agravante.
Sustenta o recorrente que não dispõe de recursos
financeiros para pagar as custas e as despesas processuais. Pugna,
subsidiariamente, pelo diferimento do recolhimento das custas para o final
do processo
Recurso processado com efeito suspensivo, com
resposta da agravada e dispensa de requisição de informações ao juiz da
causa.
2.1. Conquanto o benefício da justiça gratuita possa, em
princípio, ser concedido à vista da simples alegação de insuficiência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
deduzida exclusivamente por pessoa natural (cf. art. 99, § 3o, do
CPC/2015), por se tratar de presunção juris tantum, há indícios que
contrariam a pretensão do agravante, que juntou aos autos a sua declaração
de imposto de renda dos exercícios de 2018 e 2019, cujo conteúdo permite
o afastamento da sua alegada miserabilidade jurídica, principalmente
porque o documento mais recente aponta “declaração de bens e direitos”
no valor de R$ 426.298,60 (cf. fls. 707-714).
Consta em tal declaração que o agravante, que é
empresário, tem 50% de um imóvel em bairro nobre da Capital,
investimento financeiro e quotas de capital social de duas empresas, sendo
detentor, portanto, de patrimônio que não condiz com a situação de quem
afirma ser hipossuficiente financeiro.
Logo, a declaração unilateral de pobreza (cf. fl. 690 dos
autos de origem) e a alegação de que “há anos vem em declive financeiro,
da qual parte do seu estado se deu pela inadimplência praticada pelos
seus devedores” (cf. fl. 5) não têm o condão de caracterizar a
miserabilidade jurídica afirmada pelo agravante.
Ante a falta de indícios mínimos de insuficiência de
recursos para o custeio da demanda, prevalece o indeferimento da
gratuidade processual, porque a benesse pretendida não é instrumento geral
e sim individual. Concedê-la benevolamente a qualquer um, que não seja
realmente necessitado, contraria a lei e frustra a parte adversária, na
legítima pretensão de se ver ressarcida das despesas antecipadas e dos
honorários do seu advogado, bem como ao próprio Estado, que, afinal,
cobra pela prestação jurisdicional porque entende necessária e devida a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
contraprestação dos jurisdicionados.
2.2.
Também não é o caso de diferimento do
pagamento da taxa judiciária para o final do processo, pois tal benefício só
pode ser concedido quando comprovada a “momentânea impossibilidade
financeira do seu recolhimento” (cf. art. 5o, caput, da Lei Estadual 11.608,
de 29-12-2003), sendo de todo irrelevante a mera alegação de insuficiência
de recursos.
3. Posto isso, o meu voto nega provimento ao recurso.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 45806
Agravo de Instrumento no 2203462-49.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravante: José Ricardo Rodrigues Branco
Agravados: Fatmg Investimentos e Participações S/A e Ananda
Nogueira da Gama Rocha
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE
No caso concreto a presunção de necessidade
decorrente do disposto no artigo 99, parágrafo 3o do CPC, não foi
ilidida por elementos concretos, que possam indicar a inequívoca
possibilidade do postulante de arcar com as despesas processuais, sem
prejuízo de sua subsistência. A declaração de renda de fls. 707-714
dos originais, indica rendimentos de aplicações financeiras de
R$23,93. Cinquenta por cento do imóvel no valor de R$ 425.000,00,
mas com dívida de financiamento de R$ 333.208,63. E ademais não
há indicação de recebimento de qualquer renda, em razão do imóvel,
ou de cotas em sociedades, com pequeno valor declarado.
Destarte, pelo meu voto, dava provimento ao
recurso para deferir a Justiça Gratuita.
LUIS CARLOS DE BARROS
3o Julgador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
4
Acórdãos
Eletrônicos
ALVARO TORRES JUNIOR
13923680
5
5
Declarações de
Votos
LUIS CARLOS DE BARROS
13EEAF5C
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2203462-49.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.